Tribunal: TJSP
Processo: 2128556-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. 1. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. 2. É

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. 1. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. 2. É válida a penhora do imóvel se o débito perseguido advém do inadimplemento do compromisso de compra e venda firmado para sua aquisição. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.008/90. Decisão mantida. Recurso desprovido.